Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-08.1992.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000026-08.1992.8.05.0052

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE VIEIRA SOBRINHO e outros (2)

Advogado(s):JERONIMO CUSTODIO DA COSTA, CARLOS GOMES SILVA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 1992. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE BENS. INATIVIDADE PROCESSUAL POR PERÍODOS PROLONGADOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1.604.412/SC. CPC/1973. CPC/2015. SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1992 pelo Banco do Brasil S/A contra três devedores, com base em Cédula de Crédito Rural, foi processada na 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA.

2.
A execução transcorreu por mais de três décadas, com diversos períodos de paralisação injustificada. Destaca-se a adjudicação de bens deferida em 03/09/1996, seguida de inatividade até 31/01/2001. Após manifestação do credor, novo período de inércia se seguiu por seis anos, e posteriormente mais três anos de paralisia foram registrados, após pedido de suspensão com base na Lei 13.606/2018.

3.
A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II c/c 924, V, do CPC, sem condenação em honorários.

4.
O Apelante suscitou nulidade por ausência de intimação nominal de patronos e alegou que a paralisação do feito se deveu a entraves judiciais e não à sua inércia. Defendeu, ainda, que a existência de bens penhorados e adjudicados impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.
Os Apelados, em contrarrazões, argumentaram que a paralisação por períodos superiores ao prazo prescricional revela desinteresse do credor e configura a inércia necessária à incidência da prescrição intercorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a prescrição intercorrente, diante de sucessivos períodos de inatividade processual atribuídos ao exequente, e se a existência de adjudicação ou pedidos pendentes junto ao Judiciário impede sua decretação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A prescrição intercorrente objetiva conferir efetividade ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), impedindo que execuções se perpetuem no tempo por inércia do credor.

8.
O título executivo é Cédula de Crédito Rural, cuja prescrição trienal é fixada no art. 60 do Decreto-Lei 167/67 e art. 70 do Decreto 57.663/66. Subsidiariamente, aplica-se o art. 206, §5º, I, do CC.

9.
A jurisprudência do STJ, especialmente o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou as seguintes teses:
a)
não há necessidade de intimação pessoal do credor;
b
) o prazo conta-se do fim da suspensão judicial ou de um ano, conforme art. 40, §2º da Lei 6.830/80, aplicado analogicamente;
c
) a existência de penhora ou adjudicação não impede a extinção da execução.

10.
Consoante os autos, o exequente manteve-se inerte após a adjudicação de 1996 por período superior a quatro anos, e novamente por mais seis anos após petição em 2001, e outros três anos em período recente. Essa inatividade supera o prazo trienal de prescrição.

11.
A inércia restou evidenciada mesmo diante da existência de bens, pois a diligência expropriatória ou a posse nunca foram efetivadas, e não houve reiteração ou cobrança de decisão judicial inerte.

12.
Não se admite transferir exclusivamente ao Judiciário a responsabilidade por paralisia processual sem iniciativa do credor, tampouco se reconhece causa suspensiva se ausente provocação tempestiva.

13.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a paralisia processual não justificada, por prazo superior ao da prescrição, mesmo havendo bens garantidores, autoriza a extinção do feito por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando verificado período de inércia do exequente superior ao prazo prescricional do direito material, independentemente de intimação pessoal, conforme tese firmada no IAC no REsp 1.604.412/SC.”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 487, II; art. 924, V.

Decreto-Lei 167/67: art. 60.

Decreto 57.663/66: art. 70.

Código Civil: art. 202, parágrafo único.

Lei 6.830/80: art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 2641457/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe 22/10/2024.

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1861453/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

TJBA - Apelação Cível 0000305-44.1988.8.05.0113, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, publicado em 19/08/2024.

TJBA - Apelação Cível 0002802-37.2010.8.05.0088, Rel. Des. Edmilson Jatahy Júnior, Quinta Câmara Cível, julgado em 09/02/2021, publicado em 11/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0000026-08.1992.8.05.0052

em que figuram como
Apelante

BANCO DO BRASIL S/A
e apelados

GERALDO JOSE DE CASTRO, JOSE DOROTEU SOBRINHO e JOSE VIEIRA SOBRINHO
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora